Tribunal: TJMT
Processo: 1027768-61.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027768-61.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CRISLAINE DIAS RODRIGUES - CPF: 030.292.791-38 (ADVOGADO), WILLIAM SERGIO GONCALVES DA SILVA - CPF: 737.735.221-34 (AGRAVANTE), ALINE CRISTINA AZEVEDO MARTINS - CPF: 047.924.431-64 (AGRAVADO), B. H. M. D. S. - CPF: 072.486.071-18 (AGRAVADO), ALINE CRISTINA AZEVEDO MARTINS - CPF: 047.924.431-64 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA DE PAGAMENTO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Única de Rio Branco/MT, que decretou a prisão civil do agravante em razão do inadimplemento de obrigação alimentícia no valor de R$ 3.991,85. O agravante alega estar desempregado, possuir outros filhos e argumenta que a prisão civil seria desproporcional, além de prejudicar o sustento de sua família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a prisão civil do devedor de alimentos deve ser afastada diante da alegação de desemprego e dificuldades financeiras, sem a comprovação cabal da impossibilidade de pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão civil por inadimplemento de obrigação alimentícia é medida excepcional, prevista no art. 5o, LXVII, da Constituição Federal, e no art. 528, § 3o, do Código de Processo Civil, destinada a compelir o devedor ao pagamento das prestações devidas, garantindo o sustento do alimentando.

4.

O desemprego, por si só, não constitui justificativa suficiente para afastar a prisão civil, especialmente quando o devedor não demonstra de forma cabal a impossibilidade absoluta de pagamento, seja por meio de rendimentos eventuais ou outras fontes de subsistência.

5.

No caso em análise, o agravante não apresentou provas robustas que comprovem sua incapacidade de adimplir o débito alimentar, limitando-se a alegar dificuldades financeiras e desemprego.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao afirmar que o pagamento parcial da dívida não afasta a possibilidade de decretação da prisão civil, conforme a Súmula 309 do STJ e o precedente: AgInt no AREsp 1502988/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 02/12/2019.

7.

A decisão do Juízo de origem observou os requisitos legais e jurisprudenciais para a decretação da prisão civil, não havendo ilegalidade ou abuso de poder.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O desemprego, por si só, não constitui causa suficiente para afastar a prisão civil do devedor de alimentos, sendo necessária a comprovação cabal da impossibilidade absoluta de pagamento.

2.

O pagamento parcial da dívida alimentar não impede a decretação da prisão civil, nos termos da Súmula 309 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
William Sérgio Gonçalves da Silva
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Branco/MT, nos autos do processo de execução de alimentos no 1000938-33.2023.8.11.0052, em que foi decretada a prisão civil do agravante em razão do inadimplemento de obrigação alimentícia.

Alega o Agravante, que está desempregado, possui mais três filhos e que a prisão civil prejudicaria o sustento de sua família.

Sustenta ainda que o valor devido é de R3.991,85, conforme cálculo apresentado pela agravada.

Argumenta ainda, que, apesar de ter efetuado pagamentos parciais, não possui condições financeiras para quitar o débito integralmente, e que a prisão civil seria desproporcional e ineficaz, já que o impediria de trabalhar e, consequentemente, de pagar as parcelas vincendas.

Ao final, pugna pela reforma da decisão, para que seja afastada a determinação da prisão.

O Ministério Público, em seu parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, entendendo que a prisão civil foi medida correta, uma vez que o agravante não comprovou satisfatoriamente a impossibilidade de pagamento integral do débito alimentar.

Sem apresentação das contrarrazões.

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

A prisão civil por inadimplemento de obrigação alimentícia é medida excepcional, prevista no art. 5o, LXVII, da Constituição Federal, e no art. 528, § 3o, do Código de Processo Civil, destinada a compelir o devedor ao pagamento das prestações devidas, garantindo o sustento do alimentando.

O desemprego, por si só, não constitui justificativa suficiente para o inadimplemento da obrigação alimentícia, especialmente quando o devedor não comprova a impossibilidade absoluta de pagamento, seja por meio de rendimentos eventuais ou de outras fontes de subsistência.

No caso em tela, o agravante não demonstrou de forma cabal a impossibilidade de adimplir o débito alimentar, limitando-se a alegar dificuldades financeiras e desemprego, sem apresentar provas robustas que justifiquem o não pagamento das prestações devidas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a prisão civil deve ser mantida quando o devedor não comprova a impossibilidade de pagamento, conforme se depreende do seguinte julgado:

ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO E DAS QUE VENCERAM NO SEU CURSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 309 DO STJ. PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA. RESTABELECIMENTO DO DECRETO PRISIONAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ. 1. O decreto de prisão proveniente da execução de alimentos na qual se visa o recebimento integral de até três parcelas anteriores ao ajuizamento da ação e das que se vencerem no seu curso não é ilegal. Inteligência da Súmula 309 do STJ. 2.
O pagamento apenas parcial dos alimentos devidos não afasta a possibilidade de prisão civil do alimentante. Súmula 568/STJ.
3. Agravo interno desprovido.(STJ - AgInt no AREsp: 1502988 SP 2019/0136514-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 02/12/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2019)

Na hipótese em comento, não se constatam ilegalidades ou abusos na decretação da prisão civil do agravante, considerando que o cumprimento de sentença iniciado pelo agravado observou os ditames da Súmula no 309 do Superior Tribunal de Justiça e do art. 528, § 7o, do Código de Processo Civil, como bem salientou o parecer da Procuradoria Geral de Justiça:

[...]
o contexto fático retratado à luz da cognição sumária revela a imperiosa necessidade da prisão civil do agravante para a satisfação integral do débito alimentar. Em linha de arremate, é de se ressaltar que o entendimento ora perfilhado encontra ressonância na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça[...]

Assim, considerando que o agravante não comprovou a impossibilidade de pagamento e que a prisão civil foi decretada em conformidade com a legislação vigente e a jurisprudência dominante, não há razão para reformar a decisão do Juízo de primeiro grau. Precedentes
(N.U 1003855-16.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS -
PRISÃO
CIVIL - DÉBITO ALIMENTAR – LIMITAÇÃO ÀS 03 (TRÊS) PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO E AS QUE VENCEREM NO CURSO DO PROCESSO -
PRISÃO
CABÍVEL – ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA -
PAGAMENTO

PARCIAL
- ORDEM DENEGADA.É legítima a decretação da
prisão
civil do alimentante inadimplente que não paga dívida correspondente às 03 (três) últimas parcelas cobradas em ação de execução de
alimentos
.
Impossibilidade, na via estreita do HC, da apreciação de provas para análise da alegada dificuldade econômica do paciente.
O
pagamento

parcial
das prestações alimentícias não ilide a
prisão
civil, sendo legítima sua decretação.
(N.U 1011375-32.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 26/08/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo-se a decisão do Juízo de primeiro grau que decretou a prisão civil do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025